Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701316-49.2021.8.07.0018 APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da pretensão de sustentação oral (id. 28538964), à i. Secretaria para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/09 a 22/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora